Tribunal: TJDFT
Processo: 0732638-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732638-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS JONES DOS SANTOS BASTOS SIRAGUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DENIS JONES DOS SANTOS BASTOS SIRAGUSA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante na Execução Fiscal no 0735613-54.2022.8.07.0016. Decisão de ID 63332009 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. O feito foi incluído em pauta para julgamento conforme certidão de ID 66518780. O agravante peticiona no ID 66518780 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2024 12:14:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador